Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESNECESSIDADE. QUESTÕES DE PROVA. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. TEMA 485 DO STF.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou ausência de impugnação específica quando é possível extrair das razões recursais a irresignação da autora quanto aos fundamentos constantes da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. Em caso de concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau, revela-se desnecessária a confirmação de referida benesse em sede recursal.
4. Conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 485), em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas a candidatos, exceto em
casos de manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade, erro flagrante ou grosseiro e incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital.
5. Não constatada qualquer excepcional ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas, revela-se defeso ao Judiciário substituir a banca examinadora quanto ao mérito do ato administrativo, a fim de alterar os gabaritos, à luz do entendimento vinculante consolidado pelo STF.
6. Apelo conhecido parcialmente e não provido.